Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0707910-70.2020.8.07.0000 AI Apelante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Apelados INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Em análise dos autos, verifico que o eminente Desembargador Álvaro Ciarlini está prevento, por ter sido o relator do AI n° 0710103-63.2017.8.07.0000, malgrado conste o nome desta Desembargadora como relatora no Id. 15454014. Impende registrar que tal Agravo de Instrumento tem como relator originário o Desembargador Álvaro Ciarlini e somente foi a mim redistribuído para apreciação dos Embargos de Declaração, em razão do falecimento do Desembargador Flávio Rostirola, relator designado. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora